Tribunal: TCU
Processo: 029.908/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9830/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.908/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrei Pereira Inacio (XXX.109.167-XX); Anthony Mateus de Oliveira Mariano (XXX.268.307-XX); Kelvyn dos Santos da Silva Oliveira (XXX.015.507-XX); Luan Vitor Faustino Baptista (XXX.639.647-XX); Lucas Calado (XXX.795.797-XX); Pablo Feitosa de Ornellas (XXX.393.097-XX); Roberto Manoel Araujo da Silva (XXX.720.744-XX); Thiago de Souza Costa (XXX.532.727-XX); Wenderson de Souza Oliveira Soares (XXX.307.325-XX); Yure Costa dos Reis (XXX.114.943-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.